Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR NEOPLASIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INEFICAZ. “DENÚNCIA” APRESENTADA PELO PETICIONANTE À OUVIDORIA DO RESPECTIVO ÓRGÃO. NOTÍCIA DE IRREGULARIDADES, COM SOLICITAÇÃO DE “ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO”. ABUSO. DANO IMATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré por danos extrapatrimoniais decorrentes da apresentação de “denúncia”, supostamente caluniosa, à Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados.
2. Fatos relevantes. (i) o apelado solicitou perante a Câmara dos Deputados a isenção de imposto de renda, em razão de ser acometido por carcinoma basocelular; (ii) a Comissão formada pelos autores indeferiu o pedido (inclusive o de reconsideração), com base também no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que levou o ora apelado a “denunciar” os apelantes à Ouvidoria Parlamentar, por “dolosas” práticas irregulares; (iii) a sentença está fundamentada na circunstância de que o apelado teria agido no exercício regular de seu direito de petição, sem dolo ou má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) ilicitude ou abuso do exercício do direito do apelado em peticionar (reclamação na Ouvidoria Parlamentar) a ponto de justificar a reparação dos danos extrapatrimoniais por ofensa à honra e imagem dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para o reconhecimento da ilicitude na conduta do apelado, faz-se imperiosa a comprovação do cometimento do abuso do direito de expressar o pensamento ao peticionar aos órgãos públicos a ponto de afetar a honra objetiva de outrem (CF, art. 5o, inc. IV, X e XXXIV, “a”).
5. Para que haja a reparação por danos extrapatrimoniais é necessário que sejam cumpridos alguns requisitos. O primeiro deles é a existência de uma conduta ilícita, ou seja, uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole um direito e cause danos a outrem (CC, art. 186).
6. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos externos e/ou internos dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12).
7. No caso concreto, a ação movida pelos apelantes contra o apelado está embasada na “denúncia” por ele formulada à Ouvidoria Parlamentar das Câmaras dos Deputados, em que apontaria a ocorrência de irregularidades no processo administrativo de isenção de imposto de renda por motivo de doença grave, após o desfecho a ele desfavorável (pedido administrativo indeferido).
8. As evidências revelam que o conteúdo da aludida “denúncia”, ainda que pudesse, nas entrelinhas, esconder certa indignação do postulante (portador de carcinoma basocelular em pele de região frontal) à não concessão da isenção tributária no processo administrativo conduzido pelos apelantes, ela extrapola o limite do razoável da narrativa dos fatos para afetar a honra objetiva dos apelantes (CC, art. 187), seja em razão da aparência de denunciação caluniosa e de difamação, seja em função da dedução de que os apelantes poderiam estar inseridos no delito de “prevaricação”, o que não constitui exercício regular do direito de petição (CC, art. 188, inc. I).
9. Na tensão entre as garantias constitucionais (direito de petição x direito à proteção da honra) desponta concretamente o abuso daquele em detrimento deste, de sorte a embasar a reparação pelos danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, inc. X c/c CC, arts. 12, 186 e 187).
10. A estimativa de R$ 3.000,00 para cada um dos três apelantes guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (sem maiores desdobramentos), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. IV, X e XXXIV, “a”; CC, art. 12 c/c 186 e 188 (inc I); Lei n. 7.713/1988, art. 6a, inc. XIV; Lei 8.112/1990, art. 116, inc. XII; Lei n.o9.784/1999; CP, arts. 319 e 339
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; STJ, REsp 734.541/SP, 1a Turma, DJ 20.02.2006; TJDFT, acórdão 1991338, Rel. Desa Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 05/05/2025.